Tribunal: TJES
Processo: 0001111-13.2020.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001111-13.2020.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PHM ESTRUTURAS METALICAS LTDA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001111-13.2020.8.08.0004

APELANTE/APELADA: BANCO DO BRASIL S/A

APELADA/APELANTE: PHM ESTRUTURAS METALICAS LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECURSOS DE APELAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PARA PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO. ÔNUS DA PROVA QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO. DOCUMENTOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DO DÉBITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE AVALISTAS. TÍTULO NÃO ASSINADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas contra sentença proferida nos autos de ação de cobrança ajuizada pelo Banco do Brasil S/A em face de PHM Estruturas Metálicas Ltda e de seus sócios, na condição de avalistas. O Juízo de origem julgou procedente o pedido em relação à empresa devedora principal e extinguiu o processo sem resolução de mérito quanto aos sócios, reconhecendo a ilegitimidade passiva, além de condenar as partes ao pagamento proporcional das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a concessão de gratuidade da justiça à pessoa jurídica ré; e (ii) a existência de prova suficiente quanto ao débito e a legitimidade dos avalistas para figurar no polo passivo da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica depende da comprovação da precariedade financeira, conforme Súmula 481 do STJ. No caso, a empresa não demonstrou os requisitos necessários para obtenção do benefício, especialmente considerando que sua situação cadastral aponta como ativa e que outros elementos nos autos infirmam a alegada hipossuficiência.

4. Em ações de cobrança, cabe ao autor o ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. No caso, o Banco do Brasil S/A comprovou a existência do débito por meio da apresentação de cédula de crédito bancário e extrato de amortização.

5. Quanto à legitimidade passiva dos sócios avalistas, o aval é instituto formal, que exige a assinatura do avalista no próprio título para validade, conforme o art. 898 do Código Civil. No caso, a cédula de crédito bancário apresentada não contém a assinatura dos sócios, o que inviabiliza a responsabilização destes como avalistas, nos termos da jurisprudência consolidada.

6. A alegação de excesso no valor cobrado não foi devidamente demonstrada pela parte ré, que não indicou quais encargos seriam abusivos ou ilegais, tampouco apresentou qualquer prova nesse sentido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

8. A concessão de gratuidade da justiça à pessoa jurídica depende da comprovação da incapacidade financeira, sendo insuficiente a mera declaração de hipossuficiência.

9. Em ação de cobrança, o ônus da prova quanto à existência do débito recai sobre o autor, cabendo ao réu a demonstração de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado.

10. O aval somente é válido se formalizado mediante assinatura no próprio título de crédito, conforme previsto no art. 898 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I e II; Código Civil, art. 898; Súmula 481 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 603.137/MG, Rel. Min. Castro Meira, Corte Especial, j. 02.08.2010; TJ-DF, 07139163020198070000, Rel. Sandra Reves, j. 09.10.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, tratam-se os autos de
dois recursos
de apelação interpostos em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Anchieta, que julgou procedente a pretensão autoral formulada por
BANCO DO BRASIL S/A
nos autos da ação de cobrança

em face de
PHM ESTRUTURAS METALICAS LTDA
,
PAULO HENRIQUE MARTINS, RITA DE CÁSSIA LONGUE DOS SANTOS MARTINS
e
LEONIDAS MARTINS
nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS DA PARTE AUTORA NOS TERMOS DO ART. 487, II, DO CPC, CONDENANDO A RÉ PHM ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA-ME AO PAGAMENTO DA QUANTIA PLEITEADA NA INICIAL, ACRESCIDAS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DIA DA MORA, CONFORME PACTUADO PELAS PARTES.

Nos termos do art. 485, VI, do CPC, EXTINGO o feito em relação A Paulo Henrique Martins, Rita de Cassia Longue dos Santos Martins e Leonidas Martins.

Condeno a ré PHM ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA-ME ao pagamento de honorários no importe de 15% sobre o valor atualizado da condenação, atualizado monetariamente desde o ajuizamento da ação e juros moratórios a contar do trânsito em julgado, e custas na proporção de 70%.

Condeno a parte autora ao pagamento de honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa , atualizado monetariamente desde o ajuizamento da ação e juros moratórios a contar do trânsito em julgado,e custas na proporção de 30%”.

Em suas razões recursais (fls. 77/81), o recorrente
BANCO DO BRASIL S/A

sustenta, em resumo, que: (i) é certa a legitimidade dos avalistas para figurarem no polo passivo da demanda, pois ao prestar a garantia, assumiram a condição de devedores solidários quanto às obrigações decorrentes do contrato avalizado; e (ii)
“[...] uma vez que não restou comprovada a novação da dívida, bem como a exoneração do aval nos termos do art. 365 do CC, o título de crédito permanece válido com todos os acessórios e garantia neles dispostos, sendo a parte autora devedora solidária, do montante pactuado”
.

Por outro lado, a recorrente
PHM ESTRUTURAS METALICAS LTDA
, em suas razões acostadas às fls. 87/94, aduz, em síntese, que: (i) a precária situação financeira da apelante restou demonstrada nos autos, de modo que a gratuidade da justiça deve ser concedida; (ii) não há documentos que comprovem a existência do débito, de modo que o autor não demonstrou o fato constitutivo do seu direito, na forma do art. 373, inciso I, do CPC; (iii) a cobrança da suposta dívida é excessiva, sendo necessária sua readequação; e (iv) na eventualidade de ser reconhecido o débito, que os juros e a correção monetária ocorreram desde a data do vencimento da obrigação.

Devidamente intimados para apresentarem contrarrazões, apenas o autor se manifestou, oportunidade em que pugnou pelo
desprovimento
do apelo da parte contrária (fls. 101/104), ao passo que a requerida
PHM ESTRUTURAS METALICAS LTDA
deixou transcorrer
in albis
o prazo para tanto.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, mostra-se necessário fazer um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

Cuida-se, na origem, de “
ação de cobrança”
ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
em desfavor de
PHM ESTRUTURAS METALICAS LTDA
, PAULO HENRIQUE MARTINS, RITA DE CÁSSIA LONGUE DOS SANTOS MARTINS
e
LEONIDAS MARTINS.

Narra o requerente que firmou com os requeridos, em 27/11/2015, a cédula de crédito bancário nº 494.100.837, no valor de R$ 124.873,92, a título de renegociação das linhas de crédito contratado pelos réus, quais sejam, operações nºs 143802916 e 143803603.

Aduz que ficou estabelecido que a dívida seria liquidada em 96 parcelas mensais e sucessivas, previamente estabelecidas, vencendo a primeira em 03/01/2016 e a última em 03/12/2023, sendo que os requeridos não efetuaram o seu pagamento nas datas estabelecidas, quedando-se assim, inadimplente com o requerente.

Sustenta, por fim, que utilizou os esforços necessários na tentativa de localização dos devedores, para que os mesmos regularizassem o débito. Entretanto, todos os esforços realizados mostraram-se insuficientes, restando apenas a via judicial para ver solucionada a pendência existente.

Com o processamento da demanda, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado a quo julgou procedente o pedido autoral na forma acima mencionada.

Irresignadas, as partes interpuseram os presentes recursos, os quais passo a apreciá-los por ordem de prejudicialidade.

Porém, antes de adentrar ao mérito propriamente dito, vale ressaltar que, ao contrário do que sustentado pela requerida
PHM ESTRUTURAS METALICAS LTDA
nas petições juntadas nos ID’s 7231678 e 10544136, a referida ré foi devidamente intimada para apresentar contrarrazões ao apelo interposto pela autora.

Tal fato é comprovado pela certidão acostada à fl. 86, na qual menciona a intimação dos requeridos, inclusive a empresa apelante, para, dentro do prazo legal, ofertarem contrarrazões ao recurso manejado pelo
BANCO DO BRASIL S/A
.

Contudo, a despeito da concessão de tal prazo, permaneceram inertes.

Portanto, não deve ser acolhido o pedido de chamamento do feito à ordem ante a suposta ausência de intimação da ré para fins de contrarrazões.

I) DO RECURSO INTERPOSTO POR
PHM ESTRUTURAS METALICAS LTDA

A concessão de assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, depende da comprovação do estado de precariedade financeira, conforme já dispôs a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos embargos de divergência n.º 603.137/MG, sob a relatoria do Ministro Castro Meira, senão vejamos:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MISERABILIDADE JURÍDICA.PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. O embargante alega que o aresto recorrido divergiu de acórdão proferido pela Corte Especial, nos autos do EREsp 690482/RS, o qual estabeleceu ser ônus da pessoa jurídica, independentemente de ter finalidade lucrativa ou não, comprovar que reúne os requisitos para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.
2. A matéria em apreço já foi objeto de debate na Corte Especial e, após sucessivas mudanças de entendimento, deve prevalecer a tese adotada pelo STF, segundo a qual é ônus da pessoa jurídica comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, sendo irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade requerente.
3. Não se justifica realizar a distinção entre pessoas jurídicas com ou sem finalidade lucrativa, pois, quanto ao aspecto econômico-financeiro, a diferença primordial entre essas entidades não reside na suficiência ou não de recursos para o custeio das despesas processuais, mas na possibilidade de haver distribuição de lucros aos respectivos sócios ou associados. 4. Outrossim, muitas entidades sem fins lucrativos exploram atividade econômica em regime de concorrência com as sociedades empresárias, não havendo parâmetro razoável para se conferir tratamento desigual entre essas pessoas jurídicas. 5. Embargos de divergência acolhidos. (EREsp 603.137/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/08/2010, DJe 23/08/2010)”

É o que prescreve o enunciado da Súmula n.º 481, do Superior Tribunal de Justiça, a saber:
[...] Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais [...]
(Súmula 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012).

No mesmo sentido, colaciono outro julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE. SÚMULA 481/STJ. REVISÃO DOS FUNDAMENTOS ESTAMPADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. Descabe a esta Corte Superior, no âmbito do Recurso Especial, a apreciação de supostas violações de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
2. O STJ possui entendimento de que a pessoa jurídica poderá obter a assistência judiciária gratuita, desde que comprove a impossibilidade de arcar com as despesas do processo. Súmula 481/STJ.
3. No caso, o Tribunal estadual foi claro ao afirmar que "é impossível traçar um perfil da condição pessoal dos apelantes condizente com a alegada dificuldade financeira" e que não foi juntado aos autos nenhuma prova acerca da aventada miserabilidade a justificar a concessão do benefício pleiteado (fls. 191 e 203). 4. Diante da premissa fática estabelecida no acórdão recorrido, não há espaço para a revisão da conclusão acerca da não comprovação da hipossuficiência da parte recorrente, tendo em vista o que preconiza a Súmula 7 desta Corte: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 1646980/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 22/09/2020)”

No caso concreto, a despeito de tais alegações trazidas pela empresa jurídica, não vislumbro documentos aptos a ensejar o deferimento da gratuidade da justiça outrora pleiteada.

Isto porque, embora a apelante afirme que encerrou suas atividades em 2016, em consulta ao site da Junta Comercial, verifiquei que a sua situação cadastral indica que está ativa.

Ademais, muito embora o fato isolado da parte recorrente estar amparada por advogado particular não seja apto ao indeferimento do benefício, tal situação, se analisada em conjunto com os demais elementos dos autos, pode mitigar a alegada fragilidade econômica. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA DECISÃO PRELIMINAR QUE INDEFERIU O BENEPLÁCITO HIPOSSUFICIÊNCIA INFIRMADA RENDA MENSAL DE APROXIMADAMENTE 04 (QUATRO) SALÁRIOS MÍNIMOS RESIDE EM BAIRRO NOBRE DA CAPITAL ADVOGADO PARTICULAR RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...)
4. Outrossim, a parte agravante encontra-se representada por advogado particular e, embora a previsão do Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §4º, no sentido de que a contratação de advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça, esse elemento, somado aos demais constantes nos autos, permite infirmar a declaração de pobreza feita pela recorrente
. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 035189005594, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/07/2019, Data da Publicação no Diário: 09/07/2019)

Vale acrescentar, ainda, que a existência de débitos trabalhistas não se mostra suficiente para caracterizar a sua precariedade financeira a ponto de inviabilizar o pagamento das despesas processuais, evidenciando, em realidade, seu reiterado inadimplemento frente aos credores.

A constatação desses aspectos, portanto, justifica a manutenção da sentença quanto a esse ponto, sob pena de desnaturação do próprio instituto destinado aos economicamente hipossuficientes, não havendo que se falar em violação do acesso à justiça.

Ultrapassada a referida tese, passo a enfrentar a alegação do apelante no sentido de que não há documentos que comprovem a existência do débito, de modo que o autor não demonstrou o fato constitutivo do seu direito, na forma do art. 373, inciso I, do CPC.

Após analisar detidamente os autos, entendo que razão não lhe assiste.

Denota-se da inicial que o principal documento que embasa a inicial de cobrança seria a cédula de crédito bancário de nº 494.100.837, datada de 27/11/2015, no valor firmado de R$ 127.873,92 (cento e vinte e sete mil e oitocentos e setenta e três reais e noventa e dois centavos), conforme anexado às fls. 11/16 verso.

De fato, tal como alegado pela recorrente, o referido contrato juntado não encontra-se assinado pelas partes.

Ora, em se tratando de ação de cobrança, como ocorre na espécie, a parte autora tem o ônus de provar a existência do fato constitutivo da relação negocial, no caso, a suposta contratação do empréstimo, a efetiva liberação da quantia em favor da requerida e os demais desdobramentos da negociação, como taxa de juros, quantidade de parcelas do contrato e quantidade de parcelas que foram pagas, dentre outros.

Contudo, como bem explanado na r. sentença recorrida, o extrato de amortização juntado pela instituição financeira à fls. 20/21, revela a existência do objeto do pacto acima mencionado.

Nesse sentido, cito precedentes dos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA - LIMITE DE CRÉDITO - OPERAÇÃO CONTRATADA E SALDO UTILIZADO - EXTRATOS E PLANILHAS - COMPROVAÇÃO - AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS MEDIANTE DESCONTO EM CONTA CORRENTE - VERIFICAÇÃO - CONTRATO AUTÊNTICO
- PAGAMENTO PENDENTE - SALDO DEVEDOR - PEDIDO PROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA.
Constatada a contratação de operação de limite de crédito em conta corrente e a utilização do saldo, com apuração dos encargos acumulados e das amortizações efetivadas pelo devedor, é devido o valor cobrado pelo credor amparado em planilha de evolução
. (TJ-MG - AC: 61482166120158130024, Relator: Des.(a) Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 24/08/2022, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/08/2022)

APELAÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRATO DE LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL DE PESSOA JURÍDICA
. Sentença de procedência. Inconformismo dos requeridos. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Perícia realizada por economista. Desnecessidade de realização de nova prova pericial por contador. Magistrado é o destinatário da prova. Inteligência do artigo 371, do CPC. Dedução de valores da dívida em razão do regime tributário da requerida. Descabimento. Questões contábeis da empresa não competem à autora e não podem ser levantadas como escusa para cumprimento de suas obrigações. Capitalização de juros. Súmula 539 do STJ. Previsão de juros anual superior ao duodécuplo mensal que basta para caracterizar capitalização permitida. Súmula 541 do STJ. Previsão contratual de juros remuneratórios. Abusividade não configurada.
Sentença fundamentada de forma adequada, com descrição detalhada da evolução do débito e amortizações da dívida. Sentença mantida.
Recurso improvido. (TJ-SP - AC: 10038767220178260220 SP 1003876-72.2017.8.26.0220, Relator: Régis Rodrigues Bonvicino, Data de Julgamento: 07/10/2021, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/10/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRA­TO DE ABERTURA DE CRÉDITO
. JULGAMENTO ANTECIPADO. PROVA TÉCNICA CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. I - Mostrando-se desnecessária a produção de prova pericial contábil para o reconhecimento do direito do autor/apelado, eis que o caso em estudo é eminentemente de direito, ou seja, decorrente de dívida em que o aspecto fático da controvérsia é demonstrado através de prova documental (Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Rápido e planilha de evolução do saldo devedor) e meros cálculos aritméticos, não há que se falar que o julgamento antecipado da lide resultou em cerceamento do direito de defesa. Súmula 28 desta Corte de Justiça.
II - Se a parte autora comprovou o fato constitutivo do seu direito, qual seja, que é credora da quantia representada pelo Contrato de Abertura de Crédito Fixo e pela planilha de evolução do saldo devedor e, por outro lado, os réus não se desincumbiram de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, mediante exibição de documentos hábeis a demonstrar a quitação do débito ou outra alegação que impeça sua cobrança, ônus que lhes competiam, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, a manutenção da sentença é medida que se impõe
. III - Em face do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais na forma estabelecida pelo artigo 85, § 11, do CPC. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-GO - AC: 01483060820168090006 ANÁPOLIS, Relator: Des(a). Jeronymo Pedro Villas Boas, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R)

Por outro lado, se havia algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, incumbia ao réu, ora apelante, comprová-los, nos termos do artigo 373, II, do CPC, o que não teria ocorrido nestes autos.

Em comentários sobre o artigo 333, II, do CPC, atual art. 373,II do CPC, ensina Moacir Amaral Santos:

"Se o réu reconhece o fato constitutivo, mas alega fato impeditivo, extintivo, modificativo do fato constitutivo ou a ocorrência de outros que lhe obste os efeitos, cabe então ao réu provar a sua exceção, réus in exceptione actor est". (Primeiras Linhas - Direito Processual Civil - Vol. II: Saraiva, p. 349)

Assim, a despeito de a ré, ora apelante, insistir na inexistência do débito, não se desincumbiu de tal fato, de modo que é legítima a cobrança pretendida pelo banco autor.

Da mesma forma, cabia à recorrente comprovar, na forma do art. 373, inciso II, daquele mesmo diploma legal, a suposta incidência de multas indevidas ou o alegado excesso no valor cobrado pela instituição financeira, deixando de demonstrar, frise-se, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Ora, a alegação genérica de existência de cobrança de encargos excessivos não tem o condão de afastar a pretensão do banco requerente, sendo certo que a requerida nem ao menos indicou quais seriam os encargos abusivos cobrados pelo autor e os motivos pelos quais seriam considerados ilegais, consequentemente, não há que se falar em readequação da dívida.

Por fim, diante da existência do numerário disponibilizado à recorrente e da ocorrência da inadimplência por parte da apelante, em consonância com o contrato firmado com a instituição financeira, deve incidir a cláusula do pacto que trata sobre o vencimento antecipado, de modo que deverão ser consideradas vencidas antecipadamente, de pleno direito, todas as demais parcelas ainda vincendas (fl. 13 verso).

Enfim, ante toda a fundamentação acima apresentada, o recurso ora manejado deve ser desprovido.

II) DO RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO DO BRASIL S/A

Sustenta, inicialmente, o autor, que deveria ser reconhecida a
legitimidade dos avalistas para figurarem no polo passivo da demanda, pois, ao prestar a garantia, assumiram a condição de devedores solidários quanto às obrigações decorrentes do contrato avalizado.

A legitimidade corresponde à pertinência subjetiva para figurar na demanda como parte, quer seja como autor, ou como réu.

A sua aferição deve ser verificada segundo a relação jurídica sob discussão – Teoria Eclética de Liebman – ou de forma abstrata, ou seja, a partir dos fatos deduzidos pelo requerente na inicial, consoante a Teoria da Asserção.

Na hipótese vertente, verifica-se que
PAULO HENRIQUE MARTINS
,
RITA DE CÁSSIA LONGUE DOS SANTOS MARTINS
e
LEONIDAS MARTINS
foram demandados na qualidade de avalistas da cédula de crédito bancário. Contudo, o documento acostado aos autos (fls. 11/18) não se encontra assinado por eles, mas apenas pelo devedor principal.

Ora, nos termos do artigo 898 do Código Civil, o aval deve ser dado no verso ou no anverso do próprio título, sendo suficiente para a sua validade a assinatura do avalista.

Assim, por se tratar de uma garantia forma, o instituto do aval deve ser documentado no título de crédito.

Em outros termos, ainda que o direito cambiário seja regido pela autonomia e abstração, para se estabelecer a relação jurídica entre avalista e credor, o documento deve estar assinado.

Nesse sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO SUPOSTO AVALISTA. REQUISITO ESSENCIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ART. 898 DO CÓDIGO CIVIL. EXCLUSÃO DA LIDE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 898 do Código Civil "o aval deve ser dado no verso ou no anverso do próprio título", e, para a doutrina, a efetivação da garantia está condicionada à declaração de vontade, por escrito, do avalista. 2. In casu, observando-se a ausência de assinatura de pessoa que figuraria como avalista no título executivo extrajudicial que lastreia a ação executiva, revela-se escorreita a decisão recorrida, que acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela executada indicada como avalista, e a excluiu do polo passivo da demanda
. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07139163020198070000 DF 0713916-30.2019.8.07.0000, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 09/10/2019, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 24/10/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AVAL PARCIAL. ASSINATURA NO TÍTULO DE CRÉDITO. IMPENHORABILIDADE. ÚNICO IMÓVEL DA ENTIDADE FAMILIAR. NÃO OCORRÊNCIA 1. A declaração de hipossuficiência de recursos é suficiente para comprovar que a parte não possui condição econômica para arcar com as despesas do processo.
2. O aval não pode ser parcial e caracteriza-se pela simples assinatura do garantidor cujo nome, nesta condição, estiver indicado no título de crédito
. 3. A impenhorabilidade do bem de família refere-se a único imóvel utilizado pela entidade familiar como moradia permanente. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.1031178, 07024487420168070000, Relator: SILVA LEMOS 5ª Turma Cível, Data de Julgamento: 12/07/2017, Publicado no DJE: 21/07/2017)

Desse modo, a instituição financeira não demonstrou a relação jurídica com os requeridos, pessoas físicas, visto que não assinaram a cédula de crédito bancário e que deu embasamento à ação de cobrança.

Diante da conclusão que ora se apresenta, não há como afirmar, tal como alegado pelo apelante, que o título de crédito continua válido com todos os acessórios e garantia neles dispostos, de modo que, tal como bem concluído na r. sentença objurgada,
“[...] a instituição bancária, por displicência, perdeu a garantia ao não exigir a assinatura dos sócios”
(fl. 68).

Assim, o desprovimento do recurso interposto pelo autor é medida que se impõe.

III) DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos pelo
BANCO DO BRASIL S/A
e
PHM ESTRUTURAS METALICAS LTDA, e NEGO-LHES PROVIMENTO,
para manter incólume a r. sentença recorrida.

Por fim, tendo em vista o não provimento dos apelos manejados pelas partes, condeno-os em honorários advocatícios recursais que fixo em 2% (dois por cento) sobre as bases de cálculo fixadas na origem.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 09/01/2025 às 15:45:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54946709012025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento aos recursos.